Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600077-26.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
03/09/2024
Número: 0600077-26.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600077-
26.2024.6.16.0143 que, nos termos do artigo 487, I, a do Código de Processo Civil, julgou
procedente o pedido e reconheceu a prática de propaganda eleitoral extemporânea por Renato
Silva. Em consequência, condenou o representado ao pagamento de multa no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 (Representação por
propaganda eleitoral antecipada, com fulcro no art. 96, I, da Lei nº 9.504/97, formulada pelo Partido
Progressista - Comissão Provisória Do Munícipio De Cascavel em face de Renato da Silva,
alegando em suma que: 1) O representado realizou propaganda eleitoral antecipada em suas redes
sociais, conforme decisão dos autos nº 0600054- 14.2024.6.16.0068; 2) as publicações de 16.04 e
16.05 foram consideradas propaganda política antecipada pelo uso de expressões que favoreciam
a pré-candidatura do Representado; 3) o Representado continuou a fazer propaganda antecipada,
conforme demonstra nova representação (autos nº 0600061-06.2024.6.16.0068); 4) Em 18.07.2024, o
representado publicou conteúdos com expressões como "...juntos para Cascavel avançar mais" e
"fala meu prefeito", o que caracteriza nova violação; 5) no mesmo dia, o Representado voltou a
usar termos dúbios em sua pré campanha, como no vídeo em que afirma "Juntos vamos continuar
trabalhando por Cascavel"; 6) também, compartilhou "story" no Instagram com a frase
"Trabalhando com você e por você, fique com a gente" e 7) em 22.07.2024, utilizou a expressão
"Vamos fazer Cascavel avançar mais", associando-se ao crescimento e desenvolvimento da
cidade). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENATO DA SILVA (RECORRENTE)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR (RECORRIDO)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43944411
02/09/2024
15:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.766

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 0600077-26.2024.6.16.0143 –
Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
RECORRIDO: PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - PR
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA
DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. MULTA AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Renato Silva contra sentença
proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou
procedente a Representação Eleitoral apresentada pela Comissão Provisória
do Partido Progressista, reconhecendo a prática de propaganda eleitoral
antecipada e impondo multa no valor de R$ 10.000,00.

1.2. A Representação Eleitoral teve origem na alegação de que o recorrente
se utilizou de expressões em redes sociais que configurariam propaganda
eleitoral antecipada para as eleições de 2024.

Num. 43944411 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

1.3. O recorrente interpôs recurso alegando, em síntese, a inexistência de
pedido explícito de votos e a inaplicabilidade da multa, argumentando que
suas publicações não configuram propaganda eleitoral extemporânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Discute-se a configuração de propaganda eleitoral antecipada nas
publicações realizadas pelo recorrente em redes sociais.

2.2. Examina-se a legalidade da aplicação de multa por suposta reincidência
em propaganda eleitoral antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Conforme o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, não configuram propaganda
eleitoral antecipada a menção à pretensa candidatura e a exaltação das
qualidades pessoais, desde que não envolvam pedido explícito de voto.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a
caracterização de propaganda eleitoral antecipada exige a presença de
pedido explícito de votos ou a utilização de "palavras mágicas" que traduzam
tal pedido.

3.3. No caso concreto, as publicações realizadas pelo recorrente limitam-se a
manifestações de apoio político e à menção à sua pré-candidatura, sem a
utilização de expressões que configurem pedido explícito de votos, não se
caracterizando, portanto, propaganda eleitoral extemporânea.

3.4. Não há ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos, nem violação às normas eleitorais, devendo ser afastada a multa
aplicada na sentença de primeiro grau.

3.5. Jurisprudência relevante:

- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060007690, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE 23/09/2021.

- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060010778/RR, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 19/10/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau,
julgando-se improcedente a Representação Eleitoral e afastando-se a multa
imposta.

4.2. Tese: A ausência de pedido explícito de votos e de "palavras mágicas"
em manifestações de apoio político não configura propaganda eleitoral
antecipada, não sendo cabível a aplicação de multa nos termos do art. 36-A
da Lei nº 9.504/97.
Num. 43944411 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RENATO SILVA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, por meio da qual julgou
procedente a Representação Eleitoral proposta pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO PROGRESSISTA EM CASCAVEL, diante do reconhecimento da realização de
propaganda eleitoral antecipada e da violação aos artigos 36 e 36-A da Lei nº 9.504/97.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pela Comissão Provisória
do Partido Progressista em Cascavel, sob a alegação de que o representado teria se
utilizado de “palavras mágicas” para pedir votos em publicação na rede social,
configurando propaganda eleitoral antecipada ao pleito vindouro de 2024, diante da
temática eleitoral. (ID 43925676)

O Juízo a quo julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
extemporânea, condenando o representado ao pagamento de multa no valor de R$
10.000,00, superior ao mínimo legal por se tratar se reincidência, nos termos do artigo 36,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97 (ID 43925701).

Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral, afirmando o
recorrente, em síntese, que (ID 43925706): a) não houve pedido de votos, estando
ausente a utilização de “magic words”; b) o pedido de apoio político é permitido pela
legislação e deve ser diferenciado do pedido de voto; c) o artigo 36-A da Lei nº 9.504/97
permite a exposição de pretensa pré-candidatura, exposição e exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos, desde que não haja pedido explícito de voto; e d) não deve
ser reconhecida a reincidência em propaganda eleitoral antecipada, visto que ainda não
houve o trânsito em julgado da Representação n° 0600054-14.2024.6.16.0068. Ao final,
requer o provimento do recurso, reconhecendo-se a inexistência de propaganda eleitoral
extemporânea e afastando-se a condenação do recorrente ao pagamento de multa ou, ao
menos, minorando-se o quantum devido o mais próximo possível do mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 43874652), reafirmando que
houve a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada aduzindo, essencialmente, que: a)
houve pedido de voto; b) os julgados trazidos ao recurso foram tirados de contexto e não
Num. 43944411 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

se amoldam à situação fática em questão; c) a posterior remoção das postagens não
afasta a incidência de multa; e d) a condenação por reincidência independe da ocorrência
de trânsito em julgado da Representação nº 0600054-14.2024.6.16.0068.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
provimento do recurso eleitoral interposto (ID 43939434), para o fim de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 143ª ZE de Cascavel, diante da ausência de pedido de
voto, afastando-se a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada, bem como a
condenação do representado à multa constante no artigo 36, § 3º, Lei nº 9.504/97.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Admissibilidade

O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

II. Mérito:

A controvérsia dos autos se cinge a avaliar se o conteúdo da publicação
realizada pelo recorrente em rede social configura a prática de propaganda eleitoral
antecipada.

O recurso merece provimento.

Na espécie, as supostas propagandas eleitorais antecipadas teriam ocorrido
com veiculações de publicações do ora recorrente no Instagram, as quais estavam
disponíveis nos links e com os conteúdos a seguir:

https://www.instagram.com/reel/C9lDVcStNRe/?igsh=MWdsbXNub2Vmc2MxdQ%3D%3D:

Num. 43944411 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

https://www.instagram.com/reel/C9lDxHwRwzE/?igsh=MWJ4Y3BiNzhpcDA4eg%3D%3D,
extraído no ID 43925679:

Num. 43944411 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

https://www.instagram.com/p/C9ug2yAxsCq/?igsh=MWI3OTEwdDhvMXZpaA%3D%3D, também
constante do ID 43925678:

Num. 43944411 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

Ainda, houve divulgação de "story" na página "@tianevileneve" no Instragram,
na qual proferiu os seguintes dizeres "Trabalhando com você e por você, fique com a
gente", conforme contido do ID 43925680.

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:
Num. 43944411 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Quanto à expressão "pedido explícito de votos", à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

"(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
Num. 43944411 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

forma textual ("preciso do seu voto", "quero seu voto") ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra "voto"
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar."

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido
de que para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver "de um
lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse
elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no
período de campanha ou afronta à paridade de arma" (Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).

Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o
entendimento de que "propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando
veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se
identifiquem elementos que traduzam o pedido explícito de votos" (Agravo de Instrumento
nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)".

Nesta esteira, implica esclarecer que o TSE possui o entendimento no sentido
de que "À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode
ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas". (Agravo Regimental No Agravo
Em Recurso Especial Eleitoral 060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data
01/12/2023). E, ainda, que "A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões tais como 'venha
fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem', é
suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data
19/10/2023).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o "pedido explícito de
votos", bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

Na espécie, denota-se das postagens realizadas os seguintes dizeres:

"Juntos, queremos o melhor para nossa cidade."

"Trabalhando com você e por você, fique com a gente."

"Vamos fazer Cascavel prosperar ainda mais!"

Num. 43944411 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

Verifica-se que as condutas em análise se amoldam perfeitamente à hipótese
permissiva do caput do artigo 36-A da LE, na medida em que as publicações veiculadas
revelam tão somente a pré-candidatura e a busca de apoio político, não havendo
qualquer pedido explícito de votos, tampouco é possível perceber a existência das
chamadas "palavras mágicas", de modo que não há ilegalidade a ser corrigida com
relação ao seu conteúdo.

Esta Corte decidiu recentemente que a busca de apoio político não configura
propaganda extemporânea:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS, PALAVRAS MÁGICAS, DE MEIO PROSCRITO E
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE
ENTRE OS FUTUROS CANDIDATOS. MANIFESTAÇÃO DE MERO APOIO
POLÍTICO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar
se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter
eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos alternativos para a
configuração da propaganda extemporânea: a) a presença de pedido explícito
de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha; ou c) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre
os candidatos. Precedentes do TSE.

3. O pedido explícito de votos pode ser inferido a partir da utilização das
chamadas "palavras mágicas", que possuem conteúdo equivalente ao pedido
de votos. Essas "palavras mágicas" devem conter termos e expressões que
transmitem o mesmo conteúdo que "vote em", conforme entendimento
jurisprudencial consolidado e disposto no artigo 3º-A, parágrafo único, da
Resolução TSE n. 23.610/19.

4. A utilização dos dizeres como "futuro vereador, nesse eu confio, tamo
junto, esse é o melhor" assim como "já ganhou meu amigo" denotam
mero apoio político, de sorte que não há que se falar em propaganda
antecipada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060000409, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024). (Grifamos)

Esse também é o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
Num. 43944411 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. REDE
SOCIAL. ENQUETE. PEDIDO DE VOTO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Incabível o conhecimento de dissídio jurisprudencial quando amparado em
mera transcrição de ementas, sem que demonstrada a similitude fática entre
as hipóteses confrontadas. Aplicação da Súmula 28 do TSE.

2. O art. 36-A, §2º da Lei 9.504/1997 autoriza a menção à pré-candidatura
e a exposição de qualidades pessoais, bem como o pedido de apoio
político, circunstância observada no caso dos autos, na medida em que a
suposta enquete se limitou à mera exposição de projeto para possível
candidatura, sem pedido explícito de votos. Hipótese de propaganda
antecipada afastada.

3. Agravo Regimental desprovido.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007690,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 23/09/2021 -Grifamos).

Dessa forma, tem-se que não há qualquer pedido explícito de votos,
tampouco é possível perceber a existência das chamadas "palavras mágicas" ou mesmo
ofensa à paridade de armas, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida.

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral
extemporânea, mister a reforma da sentença, reconhecendo-se a improcedência da
representação e afastando-se a multa aplicada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por RENATO DA SILVA, a fim de reformar
a sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, julgando totalmente
improcedente a Representação Eleitoral interposta e afastando a respectiva multa
eleitoral imposta.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43944411 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

VOTO VENCIDO

1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RENATO SILVA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, por meio da qual julgou
procedente a Representação Eleitoral proposta pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO PROGRESSISTA EM CASCAVEL, diante do reconhecimento da realização de
propaganda.

O Juízo a quo julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
extemporânea, condenando o representado ao pagamento de multa no valor de R$
10.000,00, superior ao mínimo legal por se tratar se reincidência, nos termos do artigo 36,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97 (ID 43925701).

O e. Relator, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, conheceu e deu
provimento ao recurso, porque entendeu que “as publicações veiculadas revelam tão
somente a pré-candidatura e a busca de apoio político, não havendo qualquer pedido
explícito de votos, tampouco é possível perceber a existência das chamadas "palavras
mágicas", de modo que não há ilegalidade a ser corrigida com relação ao seu conteúdo.

2. O objeto desta discussão, portanto, centra-se na análise de ocorrência de
propaganda antecipada, por utilização das “magic words”, na veiculação de publicações
do Recorrente no Instragram, que possuem o seguinte conteúdo:

Num. 43944411 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

Ainda, houve divulgação de "story" na página "@tianevileneve" no Instragram,
na qual proferiu os seguintes dizeres "Trabalhando com você e por você, fique com a
gente", conforme contido do ID 43925680.

No caso, e. Relator concluiu que as publicações externam mero apoio
político, sem utilização de palavras mágicas ou mesmo ofensa à paridade de armas, de
Num. 43944411 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

modo que não haveria ilegalidade a ser corrigida.

Contudo, divergi desse entendimento, dada a subjetividade na interpretação
do pedido explícito de voto, previsto no art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, bem como diante de
particularidade no contexto fático da publicidade questionada, que, a meu ver,
caracteriza um pedido explícito de votos, em razão da conjugação de elementos de
persuasão específicos.

Como salientado por RODRIGO LOPEZ ZÍLIO (Direito Eleitoral, 6ª Ed, p.
383), a análise da questão do pedido explícito de voto pode apresentar características
textuais e não textuais:

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha
abarca a exata compreensão do que consiste o pedido explícito de
voto. Com efeito, o pedido explícito de voto é realizado de forma
direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto, esse pedido
explícito pode ser concretizado de forma textual ("preciso do seu
voto", "quero seu voto"), ou mesmo de forma não textual. O pedido
textual, em síntese, sempre emprega a palavra "voto", o pedido ou
expressão de igual equivalência (v. g. sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não
textual de frases, expressões (ex. slogan da campanha
anterior), símbolos, números e outros elementos de referência
que guardam pertinência direta com o ato de votar.

O C. TSE definiu nas eleições de 2022 que o pedido explícito de voto ou de
não voto, proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da obra”, como se
infere do seguinte precedente:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ANTECIPADA NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS,
DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A
SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E IMAGENS DE CONTEÚDO
CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM
LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA
DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO PLENÁRIO
DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES
DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO
EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU
CONFIGURADA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.1. Nos exatos termos
do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS, ainda
Num. 43944411 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as
seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos,
em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para
tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa
da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do
próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas
e das que se pretende desenvolver.2. Há, no entanto, um núcleo
mínimo que permaneceu vedado pela legislação eleitoral, até que
se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido
explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº
9.504/1997).3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente
proibido não se limita às locuções "vote em" ou "não vote em",
podendo ser objetivamente extraído de locuções outras, igualmente
explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a
jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina
de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO,
Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte:
Fórum, 2017, 194).4. Ainda que o pedido explícito de voto possa
ser extraído de outras palavras, as chamadas "palavras mágicas",
como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não eleja", "não
vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido
explícito de voto, para fins de incidência da vedação legal, não
pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos
expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A
da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre
maximizadora, sob pena de criação de um modelo eleitoral em que
o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e no qual não
há margem razoável de apresentação de futuros postulantes em
período anterior, com claro comprometimento da competitividade
eleitoral e da renovação política.5. O Plenário desta Corte
Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de 2022, a
premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não
voto proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº
9.504/97 pode ser extraído do contexto em que as falas foram
proferidas, do chamado "conjunto da obra", bem assim da
semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos típicos
e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso
na Rp 0600229-33).6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo
é de clara propaganda eleitoral negativa ainda em abril do ano
Num. 43944411 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

eleitoral, sob a suposta alegação de se tratar do "jingle de
campanha" de pré-candidato adversário, com a exortação para que
seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao usuário para
que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda
em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de
pedido de não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário
desta Casa para as eleições de 2022, até porque as falas ali
exploradas, com poucas alterações, fizeram parte dos programas
oficiais de rádio e de televisão durante a fase oficial de
campanha.7. Representação julgada parcialmente procedente.
Recurso desprovido.Recurso na Representação nº060030120,
Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 19/12/2022.

Outros Tribunais Regionais Eleitorais também se orientam no sentido de
exigir a análise do contexto fático para se inferir sobre a presença do pedido explícito de
votos:

Embargos de Declaração. Recurso Eleitoral. Provimento parcial.
Representação. Procedência. Lançamento de pré-candidatura.
Propaganda eleitoral antecipada. Art. 36-A, II, da Lei das Eleições.
Pedido explícito de voto. Magic Words. Rediscussão de matéria.
Não cabimento. Rejeição dos embargos.

1. Inexistente omissão a ser apreciada, sendo o acordão suficiente
em todos os seus pontos, sem quaisquer lacunas na decisão.

2. Malgrado tenham sido citados na fundamentação do decisum o
número &ldquo;55&rdquo;; os termos &ldquo;#time Elder&rdquo;,
&ldquo;Eu tô com o Barbudinho&rdquo; e &ldquo;#Sou mais Elder
Fontes&rdquo;; o uso de jingles com conteúdo sugestivo e
reproduzidos em um telão afixado em via pública, o fundamento
decisório não se deu por força deles, mas sim em razão dos
discursos explícitos dos apoiadores que transcenderam o
permissivo legal.

3. Reforça-se que o contexto fático permite ao julgador
inferir a presença ou não dos requisitos para a configuração
da propaganda antecipada, bem como o pedido explícito de
voto.

4. A reforma desse entendimento implicaria rediscussão de
matéria já debatida pelo Colegiado, o que não se mostra possível
em sede de aclaratórios.

5. Embargos rejeitados, mantendo-se a decisão que deu parcial
provimento ao recurso.

Num. 43944411 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

(TRE-BA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº060002639, Acórdão,
Des. MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 16/08/2024).

ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE VÍDEO NAS
REDES SOCIAIS QUE NÃO SE LIMITA A CONVIDAR PARA
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS
MÁGICAS, SEMANTICAMENTE EQUIVALENTES AO PEDIDO DE
VOTO, DENOTANDO O CHAMAMENTO DO ELEITOR A APOIAR
E VOTAR NA CANDIDATA. DIVULGAÇÃO QUE FOGE A
NATUREZA INTRAPARTIDÁRIA DA PROPAGANDA.
IMPROVIMENTO.1.No vídeo divulgado nas redes sociais percebe-
se, tanto nas legendas quanto no jingle, as chamadas "magic
words", ou seja, expressões que vão muito além da exaltação das
qualidades pessoais e posicionamentos políticos dos pré-
candidatos, mas que denotam um pedido de voto, como "Bora
Marilhar", "Pernambuco vai Marilhar", "Vai ter #LulaláMaríliaCá",
"Pro povo ser feliz de novo", em um claro chamamento do eleitor a
apoiar e votar na candidata.2.Esta Corte tem entendimento
sumulado de que "O pedido explícito de votos, previsto no art. 36-
A, da Lei nº 9.504/97, caracteriza-se pelo uso de equivalentes
semânticos (palavras mágicas) e expressões que denotem
chamamento do eleitor a apoiar e votar em determinado pré-
candidato". Súmula TRE-PE nº 2, de 11.03.2021, em
vigor.3.Identificação de elementos objetivos na mensagem
publicitária, a partir da utilização de expressões semanticamente
equivalentes ao pedido de voto, levando a concluir que os
emissores estão defendendo sua vitória de forma pública, ao
chamar todos, e não apenas os convencionais, para "Marilhar",
com grande alcance dos eleitores, que nitidamente foge à natureza
intrapartidária.4.Não há como se fazer uma análise isolada dos
elementos da mídia impugnada, sendo necessário se observar
todo o conjunto da publicidade. A utilização de jingle está
atrelada ao vídeo postado nas redes sociais, com uso de magic
words no seu conteúdo, identificadas nas expressões "Vai Marilhar,
Pernambuco vai marilhar, é a voz do povo e ninguém pode calar",
com nítido chamamento a apoiar e votar na candidata, defendendo
sua vitória de forma pública (AgR- REspEI nº 29-31/RJ, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, julgado em 30.10.2018, DJe de
3.12.2018).5.O posicionamento externado na RP Eleitoral
0600676-21.2022.6.00.0000 trata de decisão interlocutória
monocrática, em sede de cognição sumária, sem notícia de ter sido
julgado o mérito. Igualmente o posicionamento exposado não
tratou da temática das palavras mágicas. Precedente sem efeito
vinculante, incapaz de desconstituir a jurisprudência do próprio
TSE que defende a existência de pedido expresso de voto a partir
Num. 43944411 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

da utilização de palavras mágicas. Precedentes: REspE nº
0600352-25.2020.6.25.0026, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgamento: 19.04.2022, AgR- REspEi nº 29-31/RJ, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, julgado em 30.10.2018; AgR- Respe 060004748,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques DJE 23/9/2021; AgR- REspEI
0600351-40/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
9.12.2021, DJe de 3.2.2022; AgR- REspEI nº 0600348-85/SE, Rel.
Min. Sérgio Banhos, julgado em 9.12.2021, DJE 3.2.2022).6.A
decisão liminar proferida na Representação eleitoral 0600673-
66.2022.6.00.0000 não se aplica ao caso concreto ora em
apreciação. Não enfrenta a jurisprudência, até o momento
dominante da Corte do TSE, segundo a qual é possível identificar o
requisito do pedido explícito de votos a partir de "palavras
mágicas", porquanto o pedido de voto analisado naqueles autos foi
feito por meio da frase padrão "vote em mim".7.Nesse contexto,
extrai-se que houve (i) uma veiculação de propaganda antes do
período permitido pela legislação eleitoral, em (ii) redes sociais
aberta a todo o eleitorado, contendo (iii) palavras mágicas (magic
words), de chamamento a apoiar e votar na candidata, defendendo
sua vitória de forma pública, inclusive no jingles usado no vídeo, a
compor uma peça única e indissociável, fazendo uso de técnicas
de comunicação, além de acrescentar a (iv) hastags, que
aumentam o engajamento e alcance do conteúdo, fugindo, à
finalidade exclusiva de mensagem aos convencionais.8.Recurso
Inominado a que se nega provimento. Confirmação da decisão
monocrática e aplicação da multa o art. 36 §3° da Lei 9504/97.

(TRE-PE Representação nº060054572, Acórdão, Des. VIRGÍNIA
GONDIM DANTAS, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
25/08/2022).

Depreende-se, portanto, que a interpretação da propaganda antecipada não
pode ser analisada de forma isolada, considerando-se apenas as frases externadas pelos
pré-candidatos, para, com base tão somente nas afirmações, definir se houve ou não a
utilização das “magic words”.

É essencial a análise do contexto fático em que inserida a publicidade,
devendo ser levados em consideração todos os elementos que compõem a veiculação:
frases, edição, local da publicação, quantidade de pessoas, aspectos visuais da
postagem.

A conjugação desses elementos me levou a concluir pela caracterização de
propaganda antecipada no caso em debate.

Primeiramente, há um profissionalismo nítido no aspecto visual das
postagens, que contam com edição e legendas, aptos a atrair à atenção não apenas do
Num. 43944411 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

público partidário, mas também de toda a população de Cascavel.

Além disso, as três publicações ocorreram em página aberta do Instagram do
Recorrente.

Por fim, o Recorrente mencionou expressamente que:

Estamos construindo em cima dos avanços conquistados pelo
governo Paranhos que tem sido reconhecido pela população pela
sua dedicação e resultados. Meu ingresso no PL traz ainda mais
força para nossa caminhada, representando um novo capítulo na
política local. Juntos, vamos seguir em frente construindo uma
cidade melhor para todos. Conto com seu apoio nessa
jornada. [...] O desejo pela continuidade do grande trabalho
feito...”, “...a vontade crescente dos cascavelenses de continuar
com o projeto de desenvolvimento...” “Junte-se a mim, ao
@paranhosoficialpr, @ratinhojr e @bolsonaro para deixar de vez a
Cascavel da incerteza e do retrocesso para trás. Vem com a gente
nessa caminhada.

Ao citar especificamente as expressões “Juntos, vamos seguir em frente”,
“Conto com seu apoio” e “Vem com a gente nessa caminhada”, o Recorrente está
inequivocamente solicitando voto.

Nesse contexto, a conjugação de (i) postagem em rede social aberta,
ampliando a mensagem não apenas aos correligionários, mas à população em geral, (ii)
programação visual profissional do vídeo, com vistas a atrair mais seguidores e,
consequentemente, eleitores, (iii) palavras mágicas de apoio (“Juntos, vamos seguir em
frente construindo uma cidade melhor para todos. Conto com seu apoio nessa
jornada” e “Vem com a gente nessa caminhada”) configuram pedido explícito de votos
apto a configurar propaganda eleitoral antecipada.

Por fim, entendo adequada a fixação da multa no patamar de R$ 10.000,00
(dez mil reais), eis que, conforme consignado na sentença o Recorrente não é primário e
apresenta histórico de infrações anteriores.

3. Portanto, divirjo do Relator para negar provimento ao recurso,
mantendo a sentença que julgou procedente a representação para aplicar multa
Recorrente no valor de R$10.000,00 ao Recorrente.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Num. 43944411 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (11548) Nº 0600077-
26.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: RENATO DA SILVA - Advogados
do RECORRENTE: CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, LUCAS ANDRE ALVES
DE MELLO - PR80094, ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357 - RECORRIDO: PARTIDO
PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR - - Advogados
do RECORRIDO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - PR117858, ISABELA BENEDETTI
SEBBEN - PR118685, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior,
que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43944411 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090215592990200000042898258
Número do documento: 24090215592990200000042898258
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:30:04